Tribunal: CARF
Processo: 10073.720629/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720629/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.486 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MARLENE ALVES DE SA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE
MESES. NÃO COMPROVAÇÃO.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente informados pelo contribuinte na sua Declaração de Ajuste
Anual devem ser comprovados por meio de documentação hábil e idônea que
ateste o período do recebimento, tais como documentos atinentes à ação
judicial correspondente, ou fornecidos pela fonte pagadora. Planilha elaborada
por técnico particular não se presta para fazer a comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalvez Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2017, ano-calendário de 2016, apurada em razão de não comprovação do número de meses
declarados (91) a que se referem rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, e de
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos
recebidos acumuladamente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, no valor de
R$ 15.133,56; a autuação resultou na apuração de IRPF Suplementar no valor de R$ 17.612,26 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720629/2018-15
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720629/2018-15

de multa de ofício de 75%, acrescidos de juros de mora, e de IRPF complementar no valor de R$
12.595,03, acrescido multa de mora de 20% e de juros de mora.
Conforme relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-103.911 - 7a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 54), em sua impugnação a contribuinte alegou, em síntese, que:
- somente em 2018 lhe foi possível esclarecer com a fonte pagadora o número de meses
em atraso do rendimento pago acumuladamente, que são 85 meses, e não 91 como
declarado... que sua fonte não lhe havia esclarecido o número de meses em atraso no
referido crédito, sendo que o valor líquido corrigido foi de R$ 55.009,34 antes do
pagamento de honorários advocatícios inclusive peritos, ao invés de R$ 80.114,20,
desejando a correção;
- quanto à glosa sobre a compensação de IRRF realizada relativamente à fonte pagadora
PETROS, informa que o documento apresentado elimina as distorções apresentadas em
sua Declaração de Ajuste Anual. Informa que, por um lapso, na realidade recebeu o
valor líquido em sua conta de R$ 33.378,50.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) por
unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a impugnação para restabelecer as
despesas com honorários advocatícios pagos no valor total de R$ 21.630,83, apurando-se ao final
saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 12.161,38, e multa de ofício de 75%, mais de juros de
mora, e saldo de IRPF complementar no valor de R$ 12.097,43, acrescido de juros de mora e
multa de mora de 20%.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/12/2018 (e-fls. 65), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 03/01/2019 (e-fls. 69), alegando em síntese:
1 – como questão preliminar, que sua declaração do IRPF de 2017 “... foi
devidamente preenchida com base nos comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras,
portanto nada foi acrescido nem diminuído dos valores apresentados nos respectivos
rendimentos”;
2 – no mérito, limita-se a informar que o número de meses relativos aos
rendimentos recebidos acumuladamente é 85 (oitenta e cinco), e não 91 (noventa e um),
conforme declarado inicialmente, já que não possuía os documentos comprobatórios.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Não trouxe novos
elementos de prova aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720629/2018-15

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se restringe a meros relatos que não influenciam na
apuração do imposto, razão por que a rejeito.
Mérito
A contribuinte não recorreu da glosa do IRRF no valor de R$ 15.133,56, razão pela
qual esta parte do lançamento, qual seja o imposto suplementar no valor de R$ 12.097,43 acrescido
de multa de mora 20% e juros moratórios, tornou-se definitiva.
O litígio recai sobre o número de meses relativos aos rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, informado inicialmente pela recorrente como sendo 91 (noventa e um),
posteriormente como 85 (oitenta e cinco), e alterado na autuação para 1 (um) – e-fls. 31, sob o
fundamento de que (e-fls. 32),
Mesmo intimada, a contribuinte não apresentou sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente; planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença com a
comprovação do número de meses declarados...
No mesmo sentido, o julgador de primeira instância argumenta (e-fls. 57):
... Ocorre que a contribuinte não apresentou, quer dentre os documentos que
compuseram sua defesa administrativa, quer dentre os documentos solicitados durante o
procedimento fiscalizatório, as planilhas de cálculos de liquidação da sentença
elaboradas nos autos da Ação Trabalhista n 0123800-36.2008.5.01.033 contendo as
informações acerca da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos recebidos
nos autos do processo em questão, embora tenha sido regularmente intimada a tanto
através do Termo de Intimação Fiscal n 2017/010400540699. Saliente-se que a referida
informação é indispensável para que se proceda ao correto cálculo dos rendimentos
tributados mensalmente na fonte sob as regras contidas na legislação vigente.
.........................”.
A Recorrente não trouxe novas provas nesta esfera recursal, mas apenas os
documentos já trazidos aos autos (e-fls. 70 a 72). A planilha de cálculo de e-fls. 70 não
discrimina os meses considerados no cálculo, limitando-se a informar que foram 85; além disso,
como já informado na decisão de primeira instância, “...não foram elaboradas pela fonte
pagadora da reclamada Petros ou pela contadoria judicial do TRT da 1a Região, mas por
técnico particular, não se constituindo documentos hábeis a justificar o número de meses
relativos aos rendimentos recebidos acumuladamente pela autuada no ano de 2016”, razão pela
qual não se presta a comprovar a informação relativa ao número de meses.
Dessa forma, não há reparos a se fazer na decisão de primeira instância, com a
qual estou de pleno acordo, uma vez que para comprovar o número de meses associados aos
rendimentos recebidos acumuladamente faz-se necessária a apresentação de documentos
atinentes à ação judicial correspondente, ou fornecidos pela fonte pagadora.
Conclusão
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720629/2018-15

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter o imposto suplementar no valor de R$ 12.161,38,
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital